Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-70.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700042-70.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. V. R. D. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por L. V. R. D. S., contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, no 0700059-86.2021.8.07.0018, em que contende com o Distrito Federal. De acordo com a decisão de ID 80983663, foi indeferido o pedido de tutela de urgência: “Reporto-me ao relatório da decisão ID 80782354, que (I) fixou a competência, (II) abriu vista ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela; (III) determinou a citação do réu; oportunizou à parte autora comprovar documentalmente a suposta impossibilidade de seus genitores de custear as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido de antecipação de tutela, ID 80888259. É o relatório. Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial, sobretudo o relatório médico ID 80771261, que evidencia que a parte autora se encontra em condições clínicas de alta hospitalar, porém não pode ser dada sem garantia dos insumos necessários, sobretudo oxigênio domiciliar, por ser atualmente dependente de oxigênio e não apresenta quaisquer perspectivas da suspensão. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Contudo, não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o referido relatório médico não indica que há perigo de vida para a parte autora nem qualquer urgência que justifique a necessidade de fornecimento imediato do insumo requerido. 1 - Ante o exposto, em cognição sumária, ausentes os requisitos, indefiro o pedido de tutela de urgência. DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 - Cumpram-se as determinações da decisão ID 80782354”. No recurso, a recorrente pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para, em sede de antecipação de tutela, reformar a decisão, fixando o prazo máximo de dez dias para o DF providenciar realização do procedimento de Oxigenioterapia Domiciliar, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Assevera que a parte autora, uma bebê de sete meses de idade, encontra-se internada no Hospital Universitário de Brasília, em cuidados em UTIN, com relato de inturbação orotraquel por insuficiência respiratória aos 10 dias de vida. Afirma que a paciente está em uso de oxigenioterapia, contudo, necessita de manutenção do aporte em sua residência, pois a falta do tratamento poderá ocasionar risco de vida, conforme laudo médico, em anexo, expedido pela médica Lara Pereira (CRM/DF 20.630). Afirma que a criança está atualmente em investigação de síndrome genética e doença neuromuscular congênita (AME/Distrofia muscular congênita). Alega que é dever do Estado fornecer tratamento de saúde aos necessitados, tendo em vista que o direito à saúde, deve ser resguardado sob pena de violação ao mais importante bem jurídico, que é a vida. Assevera que a agravante está em condições de alta hospitalar, devendo o Estado disponibilizar os meios necessários para que a agravante tenha resguardado seu direito à saúde, usufruindo de uma vida com qualidade em seu lar, com o uso do oxigênio de que é dependente para respirar. Por meio da decisão de ID 22608278 foi indeferido o pedido de liminar. Foram opostos embargos declaratórios no ID 22906614. Foram apresentadas respostas aos declaratórios no ID 23558235. Por meio da decisão de ID 23617939, os embargos declaratórios foram rejeitados. Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento. Manifestação da Procuradoria de Justiça no ID 25487299 pela prejudicialidade do recurso, porquanto foi proferida sentença de mérito no primeiro grau. É o relatório. Por meio do ID 83841992, verifica-se que, no dia 13/10/2020, houve a prolação de sentença de mérito autos de origem. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa a prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator